Tribunal: TJES
Processo: 0003102-32.2008.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003102-32.2008.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA DE LATICINIOS MIRACEMA LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA AGRO PECUARIA VALE DO RIO DOCE LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA GARANTIDA POR HIPOTECA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de rescisão de contrato locatício cumulada com consignação de chaves ajuizada por Cooperativa em face de Industria de Laticícios, objetivando a declaração de rescisão de contrato de sublocação de imóvel rural firmado em 31/10/2007, com prazo de vigência de cinco anos e aluguel variável entre R$ 25.000,00 e R$ 35.000,00 conforme a produção de leite. A requerida, em reconvenção, alegou que o contrato visava amortizar dívida preexistente garantida por hipoteca e pleiteou indenização por danos emergentes e lucros cessantes. A sentença declarou rescindido o contrato a partir da entrega das chaves e julgou improcedente a reconvenção, ante a ausência de provas dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da rescisão antecipada do contrato de sublocação por ausência de interesse da sublocadora; (ii) aferir a existência de direito à indenização por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus da prova impõe à parte que alega um fato a demonstração de sua veracidade, sendo que a ausência de provas inviabiliza o reconhecimento de direito indenizatório (CPC, art. 373).

4.
A alegação de danos emergentes decorrentes da depredação do imóvel e de lucros cessantes por apropriação de bacia leiteira não se sustenta ante a inexistência de provas nos autos, tampouco da efetiva apropriação de clientela pela autora.

5.
A parte reconvinte foi oportunizada a produzir laudo pericial sobre o estado do imóvel, mas optou por desistir da prova técnica, não comprovando os prejuízos materiais alegados.

6.
O contrato de sublocação, embora vinculado à amortização de dívida preexistente, prevê a possibilidade de rescisão antecipada mediante pagamento de multa contratual, conforme cláusula 11ª, inexistindo cláusula de permanência obrigatória até a quitação total da dívida.

7.
A ausência de pedido específico na reconvenção sobre aplicação da multa contratual por rescisão inviabiliza sua análise, sob pena de violação aos princípios da adstrição ao pedido e da inércia da jurisdição (CPC, arts. 141 e 492).

8.
A cláusula contratual que condiciona a vistoria do imóvel ao término da sublocação não constitui requisito para a rescisão do contrato, sobretudo diante da tentativa da autora de promover o distrato extrajudicialmente e apresentar laudo de avaliação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por

IND
Ú
STRIA DE LATICÍNIOS MIRACEMA LTDA

contra a r. sentença do evento 11668216, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação movida por
COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO DOCE LTDA
em desfavor da ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral e improcedentes os pedidos reconvencionais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11668217, a apelante sustenta, em suma, que:
(I)
o contrato de sublocação celebrado entre as partes tinha como finalidade garantir o adimplemento de dívida confessada pela apelante perante a apelada, não podendo ser resilido unilateralmente pela locadora sem a correspondente indenização;
(II)
a apelada descumpriu obrigações contratuais assumidas, inclusive apropriando-se da bacia leiteira da recorrente, que constituía seu principal patrimônio comercial;
(III)
o imóvel foi devolvido em estado de completo desmantelamento, sem que a apelada tenha sofrido qualquer reprimenda judicial ou tenha sido compelida a indenizar os prejuízos;
(IV)
houve violação à prova dos autos, uma vez que não foi considerada a dilapidação do patrimônio físico e a transferência da carteira de clientes;
(V)
a sentença afastou a indenização pleiteada por danos emergentes e lucros cessantes com base em ausência de prova, mesmo diante de elementos que indicariam o uso indevido dos ativos empresariais da recorrente.

Em breve escorço fático,
COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO DOCE LTDA
ajuizou “
ação de rescisão de contrato locatício cumulada com de consignação de chaves
” em desfavor de
IND
Ú
STRIA DE LATICÍNIOS MIRACEMA LTDA
alegando que, em 31/10/2007, firmou com a requerida contrato de sublocação de imóvel rural, com vigência de cinco anos, estipulando valor de aluguel entre R$ 25.000,00 e R$ 35.000,00, conforme a quantidade de leite captada.

Contudo, afirmou que não possui mais interesse na continuidade da relação locatícia e resistência da ré em considerar rescindido o contrato.

A requerida, ora apelante, apresentou reconvenção alegando que o contrato de sublocação foi firmado como meio de amortização de dívida preexistente no valor de R$ 906.756,66 (novecentos e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), garantida por hipoteca. Afirmou que a autora se apropriou indevidamente de sua bacia leiteira e dilapidou o patrimônio do imóvel locado, defendendo o cumprimento integral do contrato até 01/11/2012 e requerendo indenização por danos emergentes e lucros cessantes.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido principal para declarar rescindido o contrato a partir da entrega das chaves em juízo, e julgou improcedente a reconvenção, diante da ausência de provas quanto aos danos alegados.

Postas estas premissas, anoto primeiramente, no que concerne ao ônus da prova, que a sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio impõe à parte autora o ônus fundamental da prova de seu direito e ao requerido o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, a doutrina
1
ensina que:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Mediante tais conceitos e considerações, esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja evidenciada.

Ademais, consoante aponta Carvalho Santos
2
“os lucros cessantes, para serem indenizáveis,
devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos
. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar.”
(grifos acrescidos).

No caso em análise, compulsando o conjunto probatório dos autos, é irretocável a r. sentença que concluiu que a apelante não logrou êxito em comprovar os danos experimentados por ela.

Isso porque, embora alegue indenização por danos emergentes em razão de depredação do imóvel e lucros cessantes por apropriação, por parte da apelada, de “bacia leiteira”, não há nos autos qualquer prova de depredação do imóvel e de apropriação de clientes pela apelada, sendo que as fotografias que constam às fls. 378/406, datadas de 2011, denotam que o imóvel não sofreu grandes depredações além daquelas ocasionadas pelo desgaste natural. Ao passo que, não obstante tenha sido oportunizada à apelante a produção de laudo pericial para avaliação do estado do imóvel, esta desistiu da referida prova (fl. 515).

De igual modo, não restou comprovada a alegada apropriação de clientes ou de ativos empresariais pela apelada, limitando-se a apelante a formular alegações desacompanhadas de suporte probatório concreto.

Ainda, não obstante conste no instrumento de sublocação que o valor mensal do aluguel do imóvel seria para quitar dívida contraída pela apelante com a apelada, não há qualquer cláusula que vincule a apelada de permanecer no imóvel enquanto não quitada a dívida da apelante. Ao revés, a cláusula 11ª (décima primeira) do contrato admite a hipótese de rescisão antecipada do contrato, com previsão de multa contratual de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contudo, em que pese a apelante alegar que a multa é aplicada como ressarcimento à quebra de contrato, esta não formulou, na origem, pedido expresso de
condenação da parte ré ao pagamento da multa contratual
por inadimplemento, tampouco a este título se referiu em sede de reconvenção, pelo que resta inviabilizada a aplicação da aludida multa, em vedação à atuação de ofício por parte do Judiciário quanto à concessão de providência não requerida pela parte interessada, consoante disposto nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.

Outrossim, no que concerne a tese formulada pela apelante de impossibilidade de rescisão em razão do não cumprimento da cláusula 9ª, parágrafo terceiro da avença – que estipula sobre realização de vistoria no imóvel pela apelante quando da desocupação, com eventual necessidade de indenização em razão de obras ou reposição de peças –, tenho que a referida cláusula não pode ser interpretada como condição suspensiva da rescisão contratual, mormente sopesado que não se mostra hígido que a apelada permaneça com o aluguel que não mais possui interesse até providência da apelante de realizar a vistoria.

Aliás, consoante de observa dos autos, a apelada agiu de forma diligente ao apresentar laudo de avaliação do imóvel (fls. 195/223), realizado por empresa especializada (Target Consultores Associados Ltda.) datado de 11 de janeiro de 2008. Assim, a recusa da apelante em realizar a vistoria do imóvel não pode ser usada como argumento para impedir a rescisão do contrato, pois não se trata de uma condição para o término do negócio.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420.

2
SANTOS, J. M. de Carvalho. Código Civil Brasileiro Interpretado. Freitas Bastos, 9ª ed., 14/256

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.